Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8542/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.180/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eleonides Costa de Oliveira (XXX.397.778-XX); Katia Maria da Silva Nascimento (XXX.408.417-XX); Livia Maria da Silva Nascimento (XXX.800.527-XX); Maria das Dores Rios (XXX.654.825-XX); Monica Minc Otoch (XXX.264.357-XX); Rita Irineu de Souza Alves (XXX.881.007-XX); Zilma Pereira de Pinho (XXX.354.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.